Tribunal: TJBA
Processo: 8001264-80.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001264-80.2023.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO, DANIELLE SOARES ANTUNES, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. ATUALIZAÇÃO ANUAL. LEGALIDADE. REFLEXOS SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMARDA, EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911, pacificaram o entendimento de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor. É vedado o cômputo de gratificações e outras vantagens para alcançar o valor do piso. Sentença mantida neste ponto. A alteração do FUNDEB pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e pela Lei nº 14.113/2020 não revogou o critério de atualização anual do piso. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que prevê a forma de atualização, permanecendo hígida a sistemática de reajuste anual. Conforme o Tema 911/STJ, a repercussão do reajuste do piso sobre as demais vantagens da carreira não é automática, dependendo de previsão na legislação local. Havendo, no plano de carreira do Município, vantagens calculadas sobre o vencimento básico, a adequação deste ao piso nacional gera, por consequência, o dever de recalcular tais vantagens. Precedentes do TJBA. Sentença mantida neste ponto. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A fixação prévia do percentual na fase de conhecimento constitui erro de procedimento. Sentença reformada neste ponto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.